Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. APELAÇÃO. DÉBITOS. CONTA DE ÁGUA. TERCEIRO. JUÍZO DE EQUIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. REGRAS. CPC/2015. ARTIGO 489, § 2o. ARTIGO 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL E OBRIGATÓRIA (§ 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (§ 8o). NATUREZA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA. INEXISTÊNCIA. VALOR. CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança na qual o consumidor de serviço essencial busca o reconhecimento da natureza pessoal de débitos pretéritos de terceiro.
2. No caso, a dívida da tarifa pública é anterior a aquisição da propriedade do imóvel, não sendo de responsabilidade do atual morador da unidade residencial, segundo o repertório jurisprudencial.
3. Em regra, ao fixar os honorários de sucumbência, o Magistrado deve observar a ordem de preferência do art. 85 e seus parágrafos. É autorizado, no entanto, o arbitramento em caráter equitativo (§ 8o) quando o valor da causa, condenação ou proveito econômico for manifestação excessivo ou diminuto, o que violaria, se assim não o fizer, o princípio da proporcionalidade, novo vetor do CPC-2015.
4. Recurso não provido.